Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. ESTADO DE PERIGO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. CONTRATO VÁLIDO. VALOR DEVIDO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de cobrança que visa o ressarcimento de serviços hospitalares prestados. 1.1. Pretensão do réu de cassação ou reforma da sentença. Levanta a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, pede a exclusão da sua responsabilidade em pagar os encargos.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. Correta a sentença ao julgar antecipadamente o feito, com base no art. 355, I, do CPC. 2.2. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova testemunhal sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais.
3. Do ônus da prova. 3.1. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 3.3. No presente caso, em decisão saneadora, o magistrado ressaltou não vislumbrar a verossimilhança na alegação dos réus, uma vez que apenas argumentam que a responsabilidade pelo pagamento é exclusiva do outro. Assim, manteve a distribuição ordinária do ônus probatório. 3.4. Aplica-se a regra gera do art. 373, I e II, do CPC, o qual dispõe que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Da alegação de estado de perigo. 4.1. Não restou comprovado nos autos que a obrigação assumida é excessivamente onerosa. A contratação dos serviços da instituição particular de saúde deu-se de forma livre e consciente e o apelante não logrou êxito em comprovar que a cobrança é exercida de forma destacada dos preços praticados no mercado. 4.2. O apelante também não comprovou que os serviços eram desnecessários, ao contrário, atestou o grave estado de saúde do seu pai, o que acarretou, inclusive, no seu óbito.
5. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015. 5.1. Os documentos juntados pela demandante demonstram a verossimilhança das suas alegações. Juntou o contrato de prestação de serviços médicos entre as partes e as guias de prestação de serviços profissionais médicos. 5.2. Assim, o réu não pode deixar de adimplir contraprestação pactuado.
6. No que tange às impugnações às cláusulas contratuais, razão também não assiste ao apelante. 6.1. Afirmações genéricas de que as cláusulas são leoninas não tem o condão de desconstituir o contrato firmado.
7. O apelante assumiu a obrigação perante o estabelecimento de saúde, quando poderia ter buscado a rede pública, e o serviço foi efetivamente prestado. Não se vislumbra nenhuma tentativa do hospital de imputar ônus excessivo ao réu, apenas busca o ressarcimento pelos incontestes serviços prestados. Dessa feita, a obrigação firmada deve ser cumprida nos moldes do contrato.
8. Apelo improvido.